Tribunal: TJMT
Processo: 1013488-27.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013488-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAZIELI DE OLIVEIRA RABELO - CPF: 046.916.391-79 (AGRAVANTE), SEM POLO PASSIVO (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE CENSEC - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – DISPENSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Desnecessária a juntada de tal certidão para prosseguimento do feito.

Estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRAZIELE DE OLIVEIRA RABELO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de Alvará Judicial nº. 1001695.07.2019.811.0007, determinou que a agravante juntasse aos autos Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC, sob pena de restar inviável o prosseguimento da marcha judicial.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a exigência do juízo de piso é descabida, uma vez que a certidão de inexistência de testamento não é documento indispensável à ação de alvará judicial, mormente quando se trata de pedido de liberação de saldo de FGTS, o qual independente de inventário ou arrolamento.

Assevera que, a Lei nº. 6858/80 estabeleceu que o pagamento de valores depositados em contas do FGTS e PIS – PASEP que não tinham sido recebidos em vida pelo titular será realizado aos dependentes ou aos sucessores, sem a necessidade de inventário ou arrolamento.

Aduz, que a prova da inexistência de outros bens a inventariar é feita por mera declaração; bem como, tratando-se de documento não essencial e sendo os autores beneficiários da gratuidade de justiça, não pode recair nos agravantes o ônus de juntar aos autos o documento quando o próprio juízo pode fazê-lo de maneira muito mais célere, providenciar essa que se coaduna com os princípios que norteiam o sistema processual vigente, o de amplo acesso à justiça, duração razoável do processo e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, princípios fundamentais do processo civil, e com os deveres do juiz.

Requer seja conhecido o presente recurso, concedendo efeito ativo para antecipar a tutela recursal pretendida, evitando prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, tudo na forma do artigo 1015 c/c art. 1019, ambos do CPC, E TEMA 988 do STJ, deferindo-se a imediatamente a reforma da decisão agravada para reconhecer que não compete à agravante providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC, ou de forma subsidiária, seja determinada a tramitação do feito até o julgamento do recurso, impedindo sua extinção sem resolução de mérito; no mérito seja provido o presente recurso.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A liminar foi parcialmente deferida. (id.48344472)

Sem contrarrazões. (id.49221964)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 50017988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GRAZIELE DE OLIVEIRA RABELO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de Alvará Judicial nº. 1001695.07.2019.811.0007, determinou que a agravante juntasse aos autos Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC, sob pena de restar inviável o prosseguimento da marcha judicial.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de pedido de alvará judicial, nos termos do artigo 725, VII, do CPC, acerca de valores existentes em nome do “de cujus”.

Ao receber o feito, o Julgador de primeiro grau determinou a intimação da Agravante para que, aporte aos autos certidão negativa de testamento emitida pela CENSEC, a fim de viabilizar a análise da pretensão esposada na exordial.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo
, a decisão agravada merece reforma, pois a lei 6.858/80 não exige Certidão Negativa de Testamento como condição de processamento ou deferimento do pedido de pedido de liberação de saldo de FGTS, o qual independente de inventário ou arrolamento.

Ademais, embora a Agravante possa empreender as diligências determinadas, observa-se que esta é beneficiária da gratuidade; logo, é presumível que não possui condição de arcar com os encargos oriundos de referidas pesquisas.

Além disso, não há impedimento para que o Magistrado requisite as informações necessárias, a fim de privilegiar a efetiva prestação jurisdicional.

Noutra quadra, havendo concessão da gratuidade, a qual encerra decisão de natureza jurisdicional diante da presença dos pressupostos legais, podendo abranger a totalidade ou parte dos atos processuais nos termos do artigo 98, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, será possível ao MM. Juiz de Direito e serventuários habilitados pesquisar a mencionada certidão no sítio da CENSEC ou, ainda, mediante ofício, remetido por email ou correio, ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, inclusive em conformidade ao estabelecido pelo artigo 5º, alínea “a”, do Provimento nº 18/2012, da Corregedoria Nacional da Justiça.

Dessa forma, o recurso deve ser provido, com a reforma da decisão agravada, para que a certidão negativa de testamento seja requisitada pelo juízo, se considerar constituir peça imprescindível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA- INEXISTÊNCIA DE ÓBICE, NO CASO CONCRETO, PARA QUE O JUÍZO REQUISITE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2242913-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).

“INVENTÁRIO – Decisão que reconheceu a imprescindibilidade de juntada de certidão de dependentes habilitados perante o INSS para a continuidade do feito – Insurgência das herdeiras – Acolhimento – Necessidade de juntada da certidão de herdeiros habilitados perante a Previdência Social no caso de levantamento de valores de contas individuais do FGTS e PIS/PASEP – Arrolamento e partilha que se limita a direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel – Desnecessidade de juntada de tal certidão para prosseguimento do feito – Recurso provido” (TJ-SP - AI: 20838554220208260000 SP 2083855-42.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 26/06/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e dispensar os agravantes da juntada de tal documento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021